Tribunal: TJES
Processo: 0004051-81.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004051-81.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON ELIAS DELFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MORTE DE DUAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, à pena de 6 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor e pagamento de indenização mínima. Sustenta a defesa a absolvição por culpa exclusiva da vítima ou insuficiência probatória, bem como o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e da responsabilidade penal do apelante pelo acidente de trânsito que ocasionou a morte de duas vítimas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma quanto à valoração da culpabilidade e à incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo pericial de acidente de trânsito, teste de alcoolemia, laudos cadavéricos e relatório final do inquérito policial.

4. A prova testemunhal e pericial demonstra que o apelante invadiu a contramão de direção ao perder o controle do veículo em curva, ocasionando a colisão frontal com a motocicleta das vítimas.

5. O conjunto probatório afasta a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, pois as fotografias e o laudo pericial indicam que a motocicleta permaneceu em sua faixa regular de circulação.

6. Os danos observados na motocicleta e a ausência de avarias laterais significativas no veículo do apelante corroboram a dinâmica descrita na denúncia e infirmam a alegação de invasão de pista pela vítima.

7. A embriaguez do apelante é inconteste, diante do resultado de 0,77 mg/L de álcool por litro de ar alveolar constatado em teste de etilômetro, valor superior ao limite legal previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB.

8. Ainda que houvesse eventual contribuição culposa da vítima para o acidente, o Direito Penal brasileiro não admite compensação de culpas para afastar a responsabilidade criminal do agente.

9. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, pois o apelante praticou o delito enquanto respondia a outra ação penal por crimes de trânsito relacionados à embriaguez ao volante, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

10. A confissão do apelante acerca da ingestão de bebida alcoólica e da dinâmica do acidente caracteriza confissão qualificada, apta à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

11. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

12. Reconhecida a atenuante da confissão qualificada, a pena definitiva deve ser redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova pericial e testemunhal é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez.

2. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando infirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos.

3. O Direito Penal brasileiro não admite compensação de culpas para afastar a responsabilidade criminal do agente.

4. A prática de delito de mesma natureza durante o gozo de liberdade provisória autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

5. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, observada a vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, § 3º, e 306, § 1º, I. CP, arts. 33, § 2º, “b”, 65, III, “d”, e 70. CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 201546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 3087304/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, REsp 2001973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025; STJ, Súmula 231; TJMG, APCR 0009698-40.2021.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, Sexta Câmara Criminal, j. 05.05.2026, DJEMG 06.05.2026; TJMT, ACr 1034944-19.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sergio Valério, Segunda Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJMT 24.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004051-81.2021.8.08.0014

APELANTE:
UANDERSON ELIAS DELFINO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
UANDERSON ELIAS DELFINO,
em face da r. sentença de ID 17366725 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, bem como o pagamento de indenização civil mínima no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas ao ID 17367867, o apelante pugna por sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que o acidente teria decorrido de culpa exclusiva da vítima, a qual teria invadido a contramão de direção. Outrossim, alega a existência de dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. No tocante à dosimetria da pena, requer o decote da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por entender inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 17367878, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 19385057, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia, às fls. 02/03 do ID 17366724, que:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de julho de 2021, por volta das 21h36min, na Rodovia ES-080, Km 115, próximo à Cerâmica Fereguetti, zona rural, nesta comarca,
UANDERSON ELIAS DELFINO
, ora denunciado, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando se envolveu em acidente de trânsito, provocando a morte de
José Idalino Neppel e Maria Karoline Neppel.

Extrai-se das peças de informação em anexo que, na data acima mencionada, o denunciado trafegava pela Rodovia ES-080, na condução do automóvel modelo Gol, cor branca, placas MTF-8894, sentido de São Roque do Canaã para Colatina, quando perdeu o controle da direção ao realizar a curva e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com a motocicleta modelo BIZ 125, marca Honda, cor prata, placa ORF-0E56, que trafegava sentido Colatina para São Roque do Canaã, no sentido regular de direção.

Ao que se apurou, após a colisão, o automóvel conduzido pelo denunciado retornou para a faixa de rolamento e caiu em uma ribanceira, local onde foi encontrado em posição de capotamento.

Depreende-se que os ocupantes da motocicleta, José Idalino Neppel e Maria Karoline Neppel, eram pai e filha, respectivamente. A vítima Maria Karoline Neppel, condutora do veículo, faleceu no local do acidente. José Idalino Neppel, por sua vez, foi socorrido com vida, mas veio a óbito no hospital.

Conforme se extrai dos Laudos de Exame Cadavérico (fls. 36/39), ambas as vítimas sofreram hemorragia interna maciça, lesão de órgãos torácicos vitais e politraumatismo.

Infere-se que o denunciado contribuiu culposamente para o falecimento das vítimas, agindo com imprudência ao perder o controle da direção do veículo e invadir a contramão, notadamente porque se encontrava sob influência de álcool, descuidando, portanto, de seu dever objetivo de cuidado.

Ressai dos autos que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, porquanto foi submetido ao teste de etilômetro, sendo constatada a concentração de 0,77 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, acima do mínimo legal permitido.

Vale registrar que o denunciado responde a outra ação penal por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (processo nº 0007666-84.2018.8.08.0014).

Autoria e materialidade demonstradas pelo Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente de Tráfego (anexo), Teste de Etilômetro (fl. 12), Boletim Unificado nº 45325166 (fls. 15/18), Laudos de Exame Cadavérico (fls. 36/39), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu
UANDERSON ELIAS DELFINO
nas sanções do
artigo 302,
§ 3º,
da Lei 9.503/97, duas vezes
[...]

Diante desse quadro fático e após regular instrução processual, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o Magistrado sentenciante concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em face desse pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede à análise.

Como relatado, a defesa sustenta, em primeiro plano, a tese absolutória, ao argumento de que teria havido culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, dúvida razoável acerca de quem efetivamente deu causa ao sinistro. Todavia, tais alegações não encontram amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 9509/2021, pelo Teste de Alcoolemia, pelos Laudos de Exame Cadavérico das vítimas José Idalino Neppel e Maria Karoline Neppel, bem como pelo Relatório Final do Inquérito Policial, todos constantes do ID 17366724.

A autoria, por sua vez, também se encontra suficientemente demonstrada, sobretudo a partir da prova oral colhida em juízo, em harmonia com os elementos técnicos constantes dos autos.

O
policial militar Wesley Felix Dias
, ouvido em juízo, relatou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal na Rodovia ES-080, no período noturno. Ao chegar ao local, deparou-se com uma vítima já em óbito, caída ao lado da motocicleta, enquanto a outra vítima havia sido socorrida, vindo posteriormente também a falecer. Confira-se:

Wesley: [...] Não me recordo o horário, eu sei que já era no horário noturno, passaram para a gente, um acidente com vítima fatal, ali, acho que é a ES-080, né? ES-080, em sentido Colatina-Boapaba. Só nos deslocamos para atender a ocorrência, chegamos no local,
deparamos com uma vítima fatal já no local, uma moça, e a motocicleta dela estacionada, caída, e ela caída ao lado do corpo. E a outra pessoa que era o pai tinha sido socorrido
[...] , que logo após uma andada ocorrência nós ficamos sabendo também que ele evoluiu para o óbito.
E tinha outro veículo que estava caído num barranco, um barranco no sentido São Roque-Colatina, no lado direito da pista, e o cidadão, o condutor do veículo se encontrava no local do acidente.
Ele já se encontrava lá no local também, a guarnição do corpo bombeiro, já tinha feito os primeiros socorros da segunda vítima, e conversamos com o Sr. Uanderson, foi identificado depois como o Sr. Uanderson.

MP: Como é que ele estava quando vocês conversaram com ele?

Wesley: Ele [...] estava normal [...] [e] pela situação, pegamos ele, botamos ele dentro da viatura, porque a pessoa era muito conhecida, a pessoa que tinha sido morta, para resguardar a integridade física dele, ofertamos para ele o bafômetro, que é de prática, toda ocorrência com vítima,
e ele soprou o bafômetro, que deu na época 0,70 e pouco, não lembro exato, sei que era mais de 0,70.
Aí pedi apoio para o pessoal ficar no local, fazendo a segurança do local, está chegando a perícia e eu vim pro DPJ fazer as providências, entregar ele à autoridade policial, fazer a ocorrência e apresentar ele à autoridade policial.
O local do acidente era uma curva, um local muito escuro, um local muito escuro mesmo.

[...]

MP: O senhor conversou com o réu sobre o que teria acontecido ali?

Wesley: Diz ele que na época que ele estava vindo em direção São Roque-Colatina, e que deparou com a Biz já batendo nele, né? Diz ele que a Biz bateu nele. E depois ele perdeu o controle do carro e desceu numa ribanceira.

MP: Deu para, a partir desse relato dele, apurar se alguém invadiu a contramão, antes da colisão?

Wesley:
Olha só, Excel
ê
ncia, a moto, a moça estava sentido Colatina-São Ro
que,
a moto estava num lado sentido Colatina-São Ro
que
e o lado direito, um lado dela no caso, caída no chão.
E o veículo estava num sentido Colatina-São Ro
que
, caída com uma ribanceira, no caso, Colatina-São Ro
que
no lado direito também.
Aí é difícil, numa curva, de ver quem estava uns 100 metros depois da curva, do ponto de impacto, mais ou menos, 100 metros. (ID 17366724) - destaquei.

A testemunha Antônio Sérgio Tapias, passageiro do veículo conduzido pelo apelante, por sua vez, afirmou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica antes do acidente, esclarecendo que dividiram uma dose de cachaça e consumiram, cada um, uma lata de cerveja. Embora não tenha conseguido precisar quem teria invadido a contramão, declarou que, ao avistar a motocicleta, exclamou “vai bater”, momento em que o veículo saiu da pista e caiu na ribanceira. Ressaltou, contudo, que tudo ocorreu de forma muito rápida, não sendo capaz de afirmar que a motocicleta tivesse ingressado na faixa contrária. Senão vejamos:

Antônio: A gente veio tranquilo, quando encontrou com a moto, eu falei [...] “
vai bater!”.
Aí já puxou a direção, nós caímos lá no buraco, lá embaixo, nem deu para ele perceber que a moto bateu no carro, aí chegou um cara, eu falei rapaz, liga aí, ele perguntou, vocês estão vivos?
“Liga para a polícia que tem um acidente aqui”.
Quando eu saí lá já tinha gente cá em cima aí eu não posso falar mais nada.

MP: Sem problema. Consta aqui que vocês haviam em São Roque tomado duas cervejas e cada um tomou também uma dose de cachaça, isso no seu depoimento lá na polícia lá no ano de 2021. Essas informações procedem?

Antônio: Uma pinga, dividimos nós dois, e tomamos um latão cada um. Uma dose. Eu bebi um pouquinho, ele um pouquinho e bebemos um latão cada um. Isso eu falei no dia.

[...]

DEFESA: Quando o senhor disse [...]
"vai bater!"
naquele momento o [Uanderson] estava na mão dele ou estava na contramão?

Antônio: Quando eu olhei, assim que eu vi a moto, eu falei assim, [...]
"vai bater!",
nós já estávamos lá no buraco. Eu não posso falar que ele estava na contramão, é rápido demais o que acontece.

DEFESA: Quando o senhor avistou a moto, a moto estava na mão normal?

Antônio: Eu não sei. Ele vinha de lá assim, e eu falei, (...)
"vai bater!"
,
eu não sei se a moça estava na contramão ou se ele estava, eu não posso falar.
Não, nós caímos lá embaixo, não deu tempo.

DEFESA: Ele tentou frear o veículo?

Antônio: Eu não lembro.

DEFESA: Ele freou o veículo?

Antônio: Ele viu que nós caímos no buraco, eu não sei que foi tão rápido demais. Do jeito que nós saímos, eu não via nem a moto, se ela bateu em nós...

DEFESA: Vocês caíram sozinhos?

Antônio: Eu não posso falar.

DEFESA: Em momento algum o senhor viu ele puxando freio do veículo?

Antônio: Não, eu não lembro [...] se eu falar que eu lembro, eu estou mentindo.

[...]

DEFESA: Em que momento o senhor Uanderson perdeu a direção[?] Antes da colisão ou depois da colisão?

Antônio: Quando eu vi a moto, ele já saiu fora e nós caímos lá embaixo.

DEFESA: [...] [O] senhor consegue recordar aonde que a Biz bateu no Gol?

Antônio: Não, não dá nem pra pensar, porque do jeito que nós caímos lá embaixo,
pra mim ela nem tinha batido pelo jeito que ela saiu fora. Pra mim ela nem tinha batido.

DEFESA: Então o que o senhor está dizendo que ele saiu fora da Biz?

Antônio: Saiu, é que nós caímos lá embaixo. Se ela bateu não deu pra gente ver. [...] (ID 17366724) - destaquei.

O próprio acusado, ao ser interrogado, admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo. Embora tenha negado ter invadido a pista contrária, apresentou versão defensiva pouco coesa, afirmando que a colisão teria ocorrido lateralmente e que apenas teria “jogado” o carro para evitar o impacto, sem, contudo, conseguir esclarecer de forma convincente a dinâmica do sinistro.

Assim, da análise conjunta dos depoimentos prestados em juízo, especialmente aqueles do policial militar Wesley Felix Dias e da testemunha Antônio Sérgio Tapias, em cotejo com o Laudo Pericial nº 9509/2021, conclui-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada.

Com efeito, apesar do esforço argumentativo da defesa, não há elemento probatório seguro que permita afirmar que a motocicleta conduzida pela vítima teria invadido a contramão de direção e se projetado contra o veículo conduzido pelo apelante. Ao revés, a prova técnica corrobora a conclusão alcançada na sentença.

A disposição dos vestígios no local, especialmente a posição do corpo, da motocicleta e da sapatilha da vítima à esquerda da pista, conforme indicado às fls. 09 e 14 do laudo pericial, evidencia que a motocicleta não ultrapassou indevidamente a faixa de rolamento. A dinâmica mais compatível com os elementos materiais colhidos é a de que o veículo conduzido pelo acusado, após invadir a contramão e atingir a motocicleta, retornou à sua faixa de direção e, em seguida, caiu na ribanceira.

Registre-se, ainda, que a motocicleta foi encontrada caída com o lado direito voltado ao solo, conforme fotografia de fl. 12, sendo que as imagens de fl. 13 revelam intenso dano em sua parte frontal e em seu lado esquerdo, notadamente na carenagem. Tais elementos afastam a versão de que a motocicleta teria sido a responsável pela invasão da contramão.

Aliás, a própria testemunha Antônio Sérgio Tapias, passageiro do veículo, afirmou que, pela forma como a motocicleta caiu ao solo, chegou a pensar que ela sequer havia atingido o automóvel, o que enfraquece ainda mais a tese defensiva de que a vítima teria se lançado contra o veículo do acusado.

De outro lado, o automóvel conduzido pelo apelante apresentou danos graves no setor frontal, não havendo indicação de avarias compatíveis com a versão de colisão provocada pela motocicleta em razão de suposta invasão da faixa contrária.

Ademais, ainda que houvesse eventual culpa da vítima, esta não elide a responsabilidade criminal do apelante, pois no Direito Penal Brasileiro, não é admitida a compensação de culpas
(AgRg no RHC 201546 / CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 05/03/2025, DJEN 10/03/2025).

Some-se a isso o fato de ser inconteste a embriaguez do apelante no momento do acidente. O Teste de Alcoolemia, à fl. 27 do ID 17366724, apontou concentração de 0,77 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice muito superior ao limite previsto no art. 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, que caracteriza a capacidade psicomotora alterada quando constatada concentração igual ou superior a 0,30 mg/L.

A condução de veículo automotor sob acentuada influência de álcool, em período noturno, em trecho de curva e de baixa visibilidade, revela manifesta violação ao dever objetivo de cuidado exigido de todo condutor, sobretudo em rodovia, onde o risco de resultados graves é significativamente potencializado.

Em casos similares, a jurisprudência hodierna decidiu da seguinte forma:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ART. 302, §1º, INCISOS I E III, E §3º, DA LEI Nº 9.503/1997. PRELIMINAR. DECOTE DA MAJORANTE DISPOSTA NO ART. 302, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.503/1997. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA SEM NARRATIVA NA DENÚNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA PARCIALMENTE. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. PREFACIAL ACOLHIDA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO DENUNCIADO. ACUSADO EMBRIAGADO E SEM HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DECOTE DA QUALIFICADORA DISPOSTA NO ART. 302, §3º, DA LEI Nº 9.503/1997. TESE IMPROCEDENTE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. DECOTE DA MAJORANTE DISPOSTA NO ART. 302, §1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.503/1997. PERTINÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. LIGEIRA DESPROPORÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES PARA SUA INCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, §2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. MEDIDA NÃO RECOMENDADA NO CASO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Estando o acervo probatório sólido e harmônico no sentido de apontar o denunciado como autor do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe, mormente quando demonstrado que o agente deixou de observar a cautela necessária na condução de veículo automotor e praticou o homicídio culposo, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação da conduta.
Se restou comprovado que o acusado consumiu bebida alcóolica horas antes dos fatos e estava com sinais de embriaguez, deve ser mantida a qualificadora disposta no art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/1997. [...]

(TJMG; APCR 0009698-40.2021.8.13.0686; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 05/05/2026; DJEMG 06/05/2026)
- destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, III, DO CTB. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas pelo Boletim de Acidente de Trânsito, laudo pericial de local e laudo de necrópsia. A dinâmica do sinistro evidencia colisão traseira provocada pelo caminhão conduzido pelo apelante, circunstância que revela inobservância do dever de manter distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do CTB. 4. A prova testemunhal e técnica afasta a tese de ingresso abrupto da motocicleta na pista. A alegação de baixa velocidade não exclui a imprudência, sobretudo quando demonstrada ausência de reação eficaz do condutor.
A culpa exclusiva da vítima não se comprova e, em matéria penal, não há compensação de culpas, sendo irrelevante eventual infração administrativa praticada pela condutora
. [...]

(TJMT; ACr 1034944-19.2023.8.11.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sergio Valério; Julg 14/04/2026; DJMT 24/04/2026)
- destaquei.

Desse modo, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório mostra-se firme, coerente e suficiente para demonstrar que o apelante, conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta ocupada pelas vítimas, dando causa ao resultado morte de ambas.

Não há, portanto, espaço para a absolvição, seja pela tese de culpa exclusiva da vítima, seja pela invocação de dúvida razoável. A condenação, nesse ponto, deve ser integralmente mantida.

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de decote da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que teria sido utilizado fundamento inidôneo para sua exasperação.

Na sentença de ID 17366725, a culpabilidade foi negativamente valorada, em relação a ambos os delitos, nos seguintes termos:

“Verifico que a
culpabilidade

do acusado é elevada, eis que praticou o crime enquanto estava em gozo do benefício da liberdade provisória, concedida no processo nº 0007666-84.2018.8.08.0014, que apura os delitos do artigo 306, § 1º, I, artigo 303,
caput
, e artigo 304,
todos da Lei 9.503/97;
[...] ” - destaquei.

A irresignação defensiva, contudo, não merece acolhimento nesse particular.

Isso porque, de acordo com a recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
a prática de novo delito enquanto o agente se encontra em gozo de liberdade provisória em processo que apura crimes da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta

(AgRg no AREsp 3087304 / MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento 10/03/2026, DJEN 17/03/2026).

Dessa forma, não há falar em redimensionamento da pena-base quanto a esse ponto, pois a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada com amparo em elemento concreto e juridicamente idôneo.

De outro lado, a defesa também requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

No caso, verifica-se que, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, o apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, embora tenha sustentado versão defensiva no sentido de que a vítima teria invadido a contramão, colidido com seu automóvel e que, posteriormente, para evitar consequências mais graves, teria direcionado o veículo para fora da pista, vindo a cair na ribanceira.

Trata-se, portanto, de hipótese de confissão qualificada, uma vez que o réu admitiu parcialmente circunstâncias relevantes do fato, mas agregou à narrativa elementos destinados a excluir ou mitigar sua responsabilidade penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.194, firmou orientação no sentido de que a confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, é apta a atenuar a pena, ainda que qualificada. Todavia, quando o fato confessado for acompanhado de versão defensiva que busque caracterizar delito menos grave ou hipótese excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a redução poderá ser aplicada em menor proporção.
(STJ.
REsp 2001973 / RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, Data do Julgamento
10/09/2025,
DJEN 1
6/09/2025
).

Portanto, verifica-se que cabe a aplicação da confissão qualificada. Assim, o cálculo da pena posta-se da seguinte forma:

Assim, deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, em sua modalidade qualificada, com reflexo na segunda fase da dosimetria.

Passa-se, portanto, ao redimensionamento da reprimenda.

Na
primeira fase
, mantida a valoração negativa da culpabilidade e adotada a fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base resta fixada em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada um dos delitos.

Na
segunda fase
, em razão do reconhecimento da confissão qualificada, aplica-se a fração redutora de 1/12 (um doze avos), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, para cada crime.

Entretanto, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Por essa razão, a reprimenda deve ser reconduzida ao mínimo legal previsto para o delito, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, para cada uma das infrações.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, para cada delito.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto), correspondente a 10 (dez) meses, tornando definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Diante do quantum da reprimenda e nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Outrossim, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, fica mantida a penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da condenação, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, em sua modalidade qualificada, redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.